Tribunal: TJDFT
Processo: 0715151-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. POSSE DE IMÓVEL. FORMA DE PAGAMENTO DIVERSA DA ESTIPULADA. BOA-FÉ OBJETIVA. APÓS A EXECUÇÃO DO CONTRATO. PERMUTA DE VEÍCULO. NÃO CONCRETIZADA. DISTRATO. AUSÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TESTEMUNHA COMPROMISSADA. ELEMENTOS DE PROVA DEMONSTRAM A VERSÃO DA RÉ. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil – CPC: “Incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, e cabe ao réu demonstrar fato impeditivo do direito do autor".
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a juntada extemporânea de documento ao processo, desde que ouvida a parte contrária, inexistente má-fé e respeitado contraditório e ampla defesa, como ocorreu na hipótese
3. A valoração da prova colhida, informante ou testemunha compromissada, decorre de ponderação judicial (art. 447, § 5° do CPC).
4. O acervo probatório indica a verossimilhança dos fatos narrados pela apelada/ré, no sentido de que o pagamento foi realizado de forma diversa da estipulada e de que o distrato decorreu de comportamento do autor.
5. Recurso conhecido e não provido.